Tribunal: TJPA
Processo: 0017121-11.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017121-11.2018.8.14.0401

RECORRENTE: WAGNER CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 –
RECURSO INSTERPOSTO COM REQUERIMENTO GENÉRICO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, ALMEJANDO A REVISÃO GERAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
2 –
MATÉRIA ATINENTE A EXISTÊNCIA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NECESSÁRIOS À PRONÚNCIA DO RÉU QUE JÁ FORAM OBJETO DE RESE ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELA DEFESA TECNICA DO RÉU, TENDO ESTE ÓRGÃO JULGADOR LAVRADO O ACÓRDÃO Nº. 214.543, TRANSITADO EM JULGADO, NO QUAL FOI DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM TÃO SOMENTE PARA FUNDAMENTAR SATISFATORIAMENTE A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA.
3 –
NOVA SENTENÇA PROFERIDA QUE FUNDAMENTOU DE FORMA SUSCINTA E CONCISA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA REFERENTE AO USO DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. OFENDIDO QUE FOI SURPREENDIDO AO SER ALVEJADO POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WAGNER CARVALHO
, contra sentença de pronúncia (
fls. 596/600 – ID 8056039
) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inciso IV do Código Penal.

Nas razões recursais (
fls. 680/682 – ID 8056094
), pugna o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, pelo conhecimento amplo e abstrato do recurso interposto, com a consequente revisão da causa e reavaliação do juízo de pronúncia em desfavor do réu.

Em sede de contrarrazões (
fls. 686/689 – ID 8056099
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 699/707 – ID 8914997
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 29 de abril de 2018, por volta das 18:30 horas, na Rua Siqueira Mendes (Primeira da Campina), em frente ao Trapiche de Icoaraci. CEP: 66813610, no Bairro: Campina, nesta capital, Wagner Carvalho matou Paulo Coutinho Carvalho com 09 (nove) disparos de arma de fogo.

Consta nos autos que no dia do crime, por volta das 14:00 horas um veículo da marca FIAT/MOBI, novo, peliculado, Placa DEZ 8448, de cor branca, apareceu na Rua Siqueira Mendes (Primeira da Campina), mais precisamente na descida do Trapiche de lcoaraci, onde existe uma cabine de venda de bilhetes para os barcos, e desceu para a área do estacionamento do Restaurante Teto, tendo ficado parado no local, observando por um tempo, sem que ninguém dele descesse e depois foi embora.

Às 18:30 horas, aproximadamente, o referido veículo retornou para a Rua do Trapiche de Icoaraci, e desceram dois homens armados e encapuzados, tendo um deles deixado cair algumas cápsulas no chão e ao se abaixar deixou escorregar o capuz, ficando a mostra seu rosto, sendo devidamente reconhecido por testemunha ocular como Wagner Carvalho.

Em seguida, caminhou em direção a Paulo Coutinho Carvalho, conhecido por Paulinho, que estava sentado em um banco jogando baralho com amigos, quando alguém gritou (textuais): “PAULINHO VÃO TE MATAR”, e a vítima correu, se jogando para debaixo da ponte, porém foi atingido por disparos de arma de fogo na perna e no braço, caindo com o rosto na lama.

Em ato contínuo Wagner Carvalho e outro executor, efetuaram mais disparos nas costas da vítima, que se encontrava caída na lama, tendo proferido os seguintes textuais: "ISSO É PELA FÁTIMA SEU SAFADO", referindo-se a policial militar morta em Ananindeua no dia anterior, e logo em seguida adentraram no veículo, onde um terceiro homem já aguardava na direção e empreenderam fuga do local.

Posteriormente a vítima foi socorrida e encaminhada para a UPA de Icoaraci e depois levada para o Hospital Metropolitano, todavia, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, sendo a causa morte: "
A hemorragia interna devido perfurações em órgãos abdominais por projéteis de arma de fogo
", lendo a vítima sido atingida por 09 (nove) projéteis de arma de fogo, calibre .45, à distância, sendo 2 (dois) de diante para trás e 7 (sete) de trás para diante, conforme atesta Laudo de Necropsia Médico-Legal.

Após diligências realizadas pela polícia a fim de localizar o veículo da marca FIAT/MOSI, peliculado, Placa DEZ 8448, de cor branca, utilizado no crime em epigrafe por Wagner Carvalho e os outros executores, verificou-se que o veículo pertence a Locadora 900 Rent a Car, localizada na Rua Juvêncio Sarmento (5ª Rua de Icoaraci), que possui vários veículos Fiat/Mobi brancos, inclusive alugados outras vezes por Wagner Carvalho, sendo constatado que a placa original é QEZ 6440, porém foi usado adesivo para dificultar sua correta identificação, no qual mudaram o “Q" para "D", e os dígitos "6" e "0", foram transformados em "8", obtendo a placa DEZ 8448, que foi a placa anotada pelas testemunhas.

Consta no contrato da Locadora 900 Rent a Cor, juntado à fl. 65 autos que Wagner Carvalho locou o veículo FIAT/MOBI, branco, Placa QEZ 6440, no dia 26/04/2018 e entregou em 30/04/2016, justamente no dia seguinte a morte da vítima, em que consta figurativamente como locatário Antônio Lira Ribeiro Brasil, mas quem assina é o denunciado Wagner Carvalho utilizando suas iniciai WC, o que se repete nos demais contratos.

Durante cumprimento de mandado de busca domiciliar foi encontrado na residência de Wagner Carvalho carregador e munição da pistola .45 (mesmo calibre utilizado para matar a vítima), 02 (duas) balaclavas, tipo touca ninja, de cor preta; luvas e jaquetas mangas compridas, cor preta; 01 (um) distintivo policial com emblema da Polícia Civil, armas de fogo e etc., conforme atesta o Auto Circunstanciado.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado (
fls. 07/09 – ID 8055931
) e pronunciado (
fls. 596/600 – ID 8056039
) como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inciso IV do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando genericamente pela revisão integral da sentença de pronúncia proferida, em observância ao princípio da ampla defesa.

De plano, é imperioso destacar que a existência dos indícios mínimos de autoria e materialidade suscetíveis de autorizar a pronúncia do ora recorrente já foi objeto de análise por esta instância revisora através de Recurso em Sentido Estrito (
fls. 451/467 – ID 8056024
) interposto anteriormente pela defesa técnica do réu, oportunidade em houve o pronunciamento da 2ª Turma de Direito Penal pelo conhecimento e improvimento do recurso, porém, de ofício, foi determinado o retorno dos autos a origem para que o magistrado de piso fundamentasse a admissão ou não das qualificadoras narradas na exordial acusatória, senão vejamos a ementa do Acórdão nº. 214.543,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA - ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. 2) OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME. (2020.02084205-63, 214.543, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-28)

Assim sendo, tendo sido certificado o trânsito em julgado do v. Acórdão, nos termos da certidão de
fl. 478 – 8056026,
se evidencia que a questão referente aos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários a pronúncia do recorrente formaram coisa julgada, devendo ser apreciada na oportunidade tão somente se houve ou não, por parte do juízo de origem, a fundamentação das qualificadoras do crime de homicídio descritas na denúncia.

Com efeito, a partir da leitura da nova sentença proferida (
fls. 596/600 – ID 8056039
), constata-se que o magistrado sentenciante
apresentou as suas razões de forma suscinta e concisa quanto a qualificadora do ilícito imputado ao réu, abarcando tão somente a admissão do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, elemento necessário e suficiente a admissão da majorante, cuja incidência ou não deverá ser submetida ao Conselho de Sentença.
Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...)

No sentido acima, a materialidade do fato está corporificada de forma inconteste pelo laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos à fl. 141 dos autos.

Referente aos indícios suficientes de autoria destaco que o depoimento testemunhal prestado em juízo apontou o acusado como sendo o suposto autor do crime.

Os depoimentos mencionados, vem, assim, corroborar o produto da investigação criminal, razão pela qual entendo que constam indícios suficientes de autoria em desfavor do réu WAGNER CARVALHO.

(...)

No que tange as qualificadoras O Órgão Ministerial, em alegações finais, sustentou apenas a qualificadora do inciso IV do art.121, §2º do CPB, referente a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Neste sentido, entendo que a narrativa dos fatos é condizente com a possível existência da qualificadora mencionada, haja vista que os executores teriam utilizado arma de fogo, o que por si só dificulta a defesa, bem como teriam agido de surpresa, descendo do veículo e desferindo os disparos de arma de fogo sem qualquer aviso prévio.

(...)

Desta feita, pelas provas carreadas aos autos, percebe-se que a qualificadora mantida não está apartada dos fatos que foram denunciados pelo Ministério Público, sendo, portanto, impertinentes afastá-la nessa fase processual.

Desta feita, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado WAGNER CARVALHO, qualificado nos autos, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, §2º, inciso IV, todos do CPB, pelo crime do qual foi vítima PAULO COUTINHO CARVALHO.

(...)”

Quanto a necessidade de fundamentação das qualificadoras, vejamos o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de outubro de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/11/2022